Tribunal: TJSP
Processo: 1076489-57.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-23
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – pedido de suspensão da exigibilidade de parcelas do contrato, bem como de vedação à negativação e à consolidação da propriedade – deferimento em 1a instância – plausibilidade do direito e risco de dano comprovados – verossimilhança das alegações da autora corroboradas por documentos – atividade desenvolvida pela autora que foi diretamente impactada pela

Ementa:
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – pedido de suspensão da exigibilidade de parcelas do contrato, bem como de vedação à negativação e à consolidação da propriedade – deferimento em 1a instância – plausibilidade do direito e risco de dano comprovados – verossimilhança das alegações da autora corroboradas por documentos – atividade desenvolvida pela autora que foi diretamente impactada pela pandemia – cantina em escola – fechamento total da atividade por determinação do governo do estado – interrupção brusca e imediata de receita - aplicação da teoria da imprevisão – art. 317 do CC – possibilidade de alterar aspectos intrínsecos do contrato que, nesse caso, estão restritos ao momento do cumprimento da obrigação pela devedora – inexistência de prejuízo ao réu, que manteve o integral direito de crédito, apenas com observância da suspensão temporária – precedentes – suspensão que se escora na razoabilidade das relações e boa-fé – sentença mantida – honorários majorados de ofício – recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048885
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1076489-57.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelado LÍGIA MORENO RUIZ - EMPRESÁRIA
INDIVIDUAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 23 de dezembro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1076489-57.2020.8.26.0100 -Voto no 19783 - smc
2
VOTO No: 19783
COMARCA: São Paulo Foro Central - 10a Vara Cível
APTE. : Banco Santander S.A.
APDO. : Lígia Moreno Ruiz EI
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE
pedido de suspensão da
exigibilidade de parcelas do contrato, bem como de vedação à
negativação e à consolidação da propriedade
deferimento em 1a
instância plausibilidade do direito e risco de dano comprovados
verossimilhança das alegações da autora corroboradas por
documentos
atividade desenvolvida pela autora que foi
diretamente impactada pela pandemia
cantina em escola

fechamento total da atividade por determinação do governo do
estado
interrupção brusca e imediata de receita - aplicação da
teoria da imprevisão
art. 317 do CC
possibilidade de alterar
aspectos intrínsecos do contrato que, nesse caso, estão restritos ao
momento do cumprimento da obrigação pela devedora

inexistência de prejuízo ao réu, que manteve o integral direito de
crédito, apenas com observância da suspensão temporária

precedentes
suspensão que se escora na razoabilidade das
relações e boa-fé
sentença mantida
honorários majorados de
ofício recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1076489-57.2020.8.26.0100 -Voto no 19783 - smc
3
Trata-se de recurso à r. sentença proferida pela MMa. Juíza
de Direito da 10a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo, Dra.
Andrea de Abreu e Braga, que nos autos da tutela antecedente movida pela
apelada contra o apelante, julgou parcialmente procedente o pedido para a
ação para suspender a exigibilidade das parcelas contratuais até janeiro de
2021, suspendendo os efeitos da mora desde 03/07/2020 e determinando à
ré que se abstenha de inscrever o nome da autora em cadastros de
inadimplentes, de consolidar a propriedade do bem dado em garantia e de
reter valores obtidos com venda através de máquina de cartão. Condenou
ambas as partes ao pagamento de custas e despesas, bem como
honorários fixados em R$ 1.500,00 para cada patrono, observada a
gratuidade à autora.
Recorre o réu e busca a reforma da sentença.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Narra a inicial que a autora é empresa individual de
prestação de serviços no ramo alimentício, sendo que o local é a cantina do
Liceu Coração de Jesus, a quem paga aluguel mensal.
Prossegue narrando que buscou a ampliação do negócio e,
assim, procurou o réu para realizar a contratação de um novo empréstimo, o
que ocorreu em 04/03/2020, por meio da cédula de crédito bancário no
00330670300000024020, a qual apresentou condições específicas de
pagamento, além da garantia por meio de alienação fiduciária de bem
imóvel.
Alega que as tratativas com o réu para a ampliação do
negócio iniciaram antes da crise sanitária e que em 19/03/2020 todas as
aulas presenciais foram suspensas, sem previsão de retorno, o que atingiu
de forma direta o negócio da autora, pois necessita da presença física dos
alunos para gerar a receita.
Procurou o réu para buscar soluções, obtendo carência de
dois meses e orientação para deixar a conta sem saldo, nem mesmo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1076489-57.2020.8.26.0100 -Voto no 19783 - smc
4
cheque especial, para evitar débitos e, após o período de carência e mesmo
sem qualquer modificação na situação das aulas, o réu passou a cobrar de
forma insistente, inclusive com desconto de recebíveis pela máquina de
cartão GetNet, a qual está utilizando para receber o pagamento dos clientes
na atividade que teve desenvolver em substituição à cantina, que é o
fornecimento de marmitas.
Afirma que o bem imóvel foi alienado fiduciariamente em
garantia ao contrato, mas que a falta de normalização das atividades
impede o cumprimento do contrato nos termos pactuados, de modo que
deve ser impedida a consolidação da propriedade.
Afirma o risco de dano e a probabilidade do direito para a
concessão da tutela antecedente.
Foi concedida a liminar e cumprido o previsto nos artigos
305/310 do CPC, com emenda, na qual foi alegada a abusividade dos juros
remuneratórios, superiores à média de mercado e, ainda, a ilegalidade da
cobrança de seguro, que configura venda casada, requerendo a revisão das
cláusulas.
Requer a procedência.
Em contestação, o réu afirma que o contrato foi suspenso
em abril de 2020 e as cobranças foram retomadas em julho.
Afirma que não está caracterizada a imprevisão e que a
alegação genérica de dificuldade financeira não pode conduzir à suspensão
do contrato, pois não comprovou a queda drástica de renda.
Alega que o contrato é válido e deve ser mantido na forma
pactuada, sendo possível a negativação e a busca e apreensão do bem
dado em garantia.
A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido para
a ação para suspender a exigibilidade das parcelas contratuais até janeiro
de 2021, suspendendo os efeitos da mora desde 03/07/2020 e
determinando à ré que se abstenha de inscrever o nome da autora em
cadastros de inadimplentes, de consolidar a propriedade do bem dado em
garantia e de reter valores obtidos com venda através de máquina de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1076489-57.2020.8.26.0100 -Voto no 19783 - smc
5
cartão. Condenou ambas as partes ao pagamento de custas e despesas,
bem como honorários fixados em R$ 1.500,00 para cada patrono,
observada a gratuidade à autora.
Apelação do réu (fls. 269/283).
Contrarrazões da autora (fls. 294/304).
Em suas razões, o apelante reitera a falta de interesse, já
que a apelada poderia ter procurado os meios extrajudiciais de solução e as
opções oferecidas pelo banco para a renegociação e que foi cumprida a
oferta de suspensão por 60 dias.
Reafirma que não ocorreu imprevisão, não há onerosidade
excessiva e nem força maior e, ainda, que as alegações de dificuldade
financeira da apelada são genéricas.
Reitera que o contrato é válido e eficaz, podendo haver
restrições de crédito e consolidação do bem dado em garantia.
Requer a reforma.
Em contrarrazões, a apelada requer a manutenção da
sentença.
É o necessário.
Com efeito, não há que se falar em falta de interesse, pois a
utilização de canais extrajudiciais não é obrigatória, a teor do disposto no
art. 5o, inciso XXXV, da CRFB.
A autora propôs o pedido de tutela cautelar antecedente,
emendando a inicial para que o pedido principal fosse integrado pela revisão
das cláusulas de taxa de juros e de seguro.
Não houve manifestação do réu sobre esses dois últimos
pontos, mas não é possível considerar confissão ficta, porque a tese da
autora está dissonante daquilo que já consolidou o STJ.
Ademais, a relação entre as partes não é consumo, mas sim
de insumo, já que a autora é empresa individual e admitiu, na inicial, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1076489-57.2020.8.26.0100 -Voto no 19783 - smc
6
tomou o crédito para o fomento do negócio.
Apesar de sucumbente nessa parte, a autora não recorreu
e, assim, o limite objetivo do recurso é a suspensão da exigibilidade das
parcelas devidas até janeiro de 2021, a suspensão dos efeitos da mora
desde 03/07/2020 e a determinação ao réu que se abstenha de inscrever o
nome da autora em cadastros de inadimplentes, bem como de consolidar a
propriedade do bem dado em garantia e, ainda, de reter valores obtidos com
venda através de máquina de cartão.
São diversos os pontos, mas todos interligados e
decorrentes logicamente da suspensão alongada do contrato.
A alegação do réu de que não ocorreu imprevisão,
onerosidade excessiva ou força maior beira a má-fé, sobretudo porque tais
conceitos abrangem situações distintas entre si.
A imprevisão se refere a uma situação geral, que a todos
atinge indistintamente e absolutamente imprevisível.
A disposição normativa está no art. 317 do CC e a lei é
expressa:
“Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção
manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua
execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que
assegure, quanto possível, o valor real da prestação”.
A onerosidade excessiva, nas relações civis, está prevista
no art. 480 do CC e refere-se à possibilidade de alteração geral na
prestação cabível ao devedor, desde que o contrato preveja apenas a ele as
obrigações pactuadas, de modo a evitar a desproporção e manter, o quanto
possível, o negócio entabulado.
Já a força maior tem conceito mais restrito, pois não
abrange a generalidade das pessoas e as relações jurídicas, sendo
aplicável de forma específica a uma relação, podendo ser decorrente de
eventos imprevistos ou previstos, mas de consequências, inevitáveis.
Portanto, são situações distintas e está bastante claro que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1076489-57.2020.8.26.0100 -Voto no 19783 - smc
7
pandemia, evento mundial que não era esperado por ninguém, está inserido
no conceito de imprevisão.
Este tribunal assim já decidiu:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO -
TUTELA
-
JUÍZO
-
DEFERIMENTO
-
DETERMINAÇÃO
-
FATURAMENTO
DA
ENERGIA
ELÉTRICA
EFETIVAMENTE
UTILIZADA - AFASTAMENTO DA CLÁUSULA DE CONSUMO MÍNIMO
CONTRATADO - POSSIBILIDADE - PANDEMIA DA COVID-19 -
TEORIA DA IMPREVISÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 317 CÓDIGO
CIVIL - AGRAVANTE - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE
DANO - COMPROVAÇÃO - DECISÃO COMBATIDA - MANUTENÇÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO”.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2240244-55.2020.8.26.0000; Relator
(a): Tavares de Almeida; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito
Privado; Foro de Campinas - 5a. Vara Cível; Data do Julgamento:
09/12/2020; Data de Registro: 10/12/2020)
“Agravo de Instrumento. Ação cautelar em caráter antecedente.
Locação em shopping center. Tutela de urgência indeferida.
Locatária que postula suspender a cobrança do aluguel mínimo
durante o período em que perdurarem as restrições ao exercício de
suas atividades. Fechamento dos shoppings centers em razão de
pandemia. Covid-19. Teoria da imprevisão. Hipótese que autoriza,
durante o trâmite processual, o deferimento da tutela de urgência
para que seja observado o pagamento do aluguel percentual
previsto no contrato, desconsiderando-se o aluguel mínimo
enquanto perdurarem os efeitos do Decreto Legislativo n° 6/2020.
Recurso provido”.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2235222-16.2020.8.26.0000; Relator
(a): Ruy Coppola; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 41a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/11/2020;
Data de Registro: 18/11/2020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Interposição contra decisão que
indeferiu tutela de urgência. Pedido de suspensão/redução de valor
locatício. Atividade da agravante interrompida, ainda que em parte,
por força da quarentena decorrente da pandemia de COVID-19,
fundada na Lei Federal n.o 13.979/2020 e no Decreto Estadual n.o
64.881/2020. Teoria da imprevisão. Inteligência do artigo 317 do
Código Civil. Evidente impacto econômico direto na atividade
exercida pela locatária em decorrência da pandemia e de seus
meios de enfrentamento da emergência de saúde pública.
Determinação de suspensão do pagamento de metade do aluguel,
no período de maio a dezembro de 2020, com a ressalva de que, em
caso de restabelecimento da normalidade, o pagamento do locatício
que se vencer no mês subsequente deverá ser realizado de forma
proporcional aos dias em que o estabelecimento for aberto.
Suspensão apenas em relação aos valores locatícios, não
abrangidos, portanto, quaisquer outros encargos, despesas ou
tributos. A suspensão de 50% do aluguel não importa na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1076489-57.2020.8.26.0100 -Voto no 19783 - smc
8
inexigibilidade da diferença, devendo o pagamento correspondente
ser realizado de forma parcelada, em dez vezes sem juros, a partir
restabelecimento do estado de normalidade, autorizada a revisão
em caso de disciplina diversa pelo Legislativo (Projeto de Lei n.o
936/2020 e Projeto de Lei n.o 1179/2020). Decisão reformada”.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2211187-89.2020.8.26.0000; Relator
(a): Mario A. Silveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito
Privado; Foro de Santo André - 4a. Vara Cível; Data do Julgamento:
16/11/2020; Data de Registro: 17/11/2020)
Os casos acima são bastante claros ao reconhecerem a
aplicação da teoria da imprevisão em razão da pandemia e a possibilidade
de mitigação dos efeitos dos contratos, pelo impacto direto na atividade
econômica exercida pelo devedor.
Disso se extrai que o juiz de direito pode promover a
necessária alteração para adequar algum aspecto intrínseco do contrato, de
modo a preservar o pacto como um todo e, no caso em exame, a alteração
deu-se exclusivamente em relação ao momento de cumprimento, não sendo
alterado o quantum.
Não existe, outrossim, qualquer prejuízo ao réu, que
manteve o integral direito de crédito, mas apenas suspensa a possibilidade
de cobrança.
A autora comprovou a locação de espaço para a atividade
de cantina no Liceu Coração de Jesus, em colégio (fls. 19/22).
Provou também que estava negociando com o banco réu a
contratação e um novo empréstimo desde 2019, muito antes da quarentena
(fls. 23/26).
É fato público e notório, independe de prova, que no dia
19/03/2020 todas as atividades presenciais não essenciais foram proibidas
no estado de São Paulo, mas isso também foi provado pela autora (fls.
32/33), especificamente com o comunicado da escola aos pais de alunos.
Em 04/03/2020 foi assinada pela autora a cédula de crédito
bancário no 00330670300000024020, que previu o crédito de R$ 60.000,00,
pagável em 48 parcelas mensais entre 03/04/2020 e 03/03/202024, com
juros mensais efetivos de 4,01% e anuais de 61,28%, acarretando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1076489-57.2020.8.26.0100 -Voto no 19783 - smc
9
montante final de R$ 137.325,12.
Atrelado a essa CCB, o pacto adjeto de garantia por
alienação fiduciária (fls. 55/69), no qual consta como objeto o imóvel de
matrícula no 231.370 do 6o RI/SP.
Os documentos de fls. 70/117 e de fls. 129/142 demonstram
que houve efetiva alteração no fluxo de recebimentos da autora, já que sua
atividade foi impactada diretamente pela interrupção das atividades em
razão da pandemia.
Ainda que não houvesse documentação bancária, o simples
fato de a autora exercer como atividade econômica a venda de alimentos
em uma escola já é suficiente para autorizar a mitigação dos efeitos do
contrato, na forma decidida na sentença, já que a autora deixou de vender
porque as escolas foram fechadas compulsoriamente, não restando
alternativa de escolha.
A representante da autora ainda informou que procurou
garantir a renda implementando uma outra atividade nesse período,
consistente no fornecimento de marmitas, o que lhe garantiu o necessário
para o pagamento de contas pessoais, mas não de despesas mais vultosas,
como o contrato ora em exame.
Portanto, a narrativa da autora é verossímil e corroborada
por elementos de prova existentes nos autos, além daquilo que já é sabido
amplamente no que concerne à pandemia.
Assim, afigura-se abusiva também a pretensão do réu de
obter, diretamente, os valores recebidos pela autora por meio das máquinas
de cartão, já que se trata, neste momento, de sua única fonte de renda, não
sendo possível privar a representante do mínimo necessário à subsistência.
Ademais, o réu dispõe dos meios legais de cobrança,
devendo utilizar o que considerar adequado, após o prazo estipulado na
sentença e mantido neste voto.
Na declaração de imposto de renda (fls. 37) é possível
verificar que o imóvel dado em garantia é o local de residência da
representante da autora e é o único bem imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1076489-57.2020.8.26.0100 -Voto no 19783 - smc
10
O réu afirmou que é possível exercer o direito de consolidar
a propriedade, em razão do inadimplemento.
Sem razão, contudo, já que na sentença ficou determinado
que o contrato deve ficar suspenso até janeiro de 2021, o que ora é
ratificado.
Portanto, fica integralmente mantida a sentença, pois a
suspensão deferida se escora na boa-fé objetiva e na razoabilidade das
relações jurídicas.
Por fim, é necessário dispor sobre os honorários recursais.
Dispõe a novel legislação processual:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor.
§ 1o - São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no
cumprimento de sentença provisório ou definitivo na execução,
resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.
(...)
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o e
6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de
honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3oo pra a fase de
conhecimento..”
O C. STF já pacificou:
“É cabível a fixação de honorários recursais, prevista no art. 85, §
11, do CPC, mesmo quando não apresentadas contrarrazões ou
contraminuta pelo advogado.
(STF, Plenário, AO 2063, AgR/CE, rel. orig. Min, Marco Aurélio, red.
p/ ac. Min. Luiz Fux, julgado em 18/05/2017)”.
A autora saiu-se vencedora em 1a Instância, pois que a ação
foi julgada parcialmente procedente, condenando-se o réu ao pagamento
das custas e honorários, fixados estes nos termos do art. 85, § 8o do CPC
em R$ 1.500,00.
Da mesma forma, com o não provimento do recurso,
permanece vencedora em 2a Instância, sem alteração da sucumbência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1076489-57.2020.8.26.0100 -Voto no 19783 - smc
11
imposta.
Observados os limites delineados pelo art. 85, § 11, do
CPC, ficam majorados em definitivo os honorários de sucumbência para R$
2.000,00.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator